Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706777-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARTA LUCIA RODRIGUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 32668743, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARTA LÚCIA RODRIGUES E OUTROS. O STJ negou provimento ao especial (ID 39038823). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 730.462, que definiu a seguinte tese: “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial” (ID 39038824). Todavia, em análise detida, percebe-se que a discussão trazida aos autos diz respeito à validade da correção monetária aplicável nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da orientação firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título que tenha fixado expressamente índice diverso, matéria afetada pelo RE 1.317.982 (Tema 1.170). No ponto, válido destacar que “O Supremo Tribunal Federal entende que a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório. Não há, portanto, vinculação absoluta do Tribunal de origem à aplicação do tema indicado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso.” (Rcl 53.299, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 13/5/2022). Assim, em homenagem aos princípios da eficiência e da economia processuais, e, em observância ao artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019